Tribunal: TJPA
Processo: 0800877-21.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800877-21.2020.8.14.0201

APELANTE: JOEL RIBEIRO MARQUES

APELADO: OUTEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REFORMA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A nulidade processual, como medida extrema, somente deve ser reconhecida quando houver prejuízo à parte, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC. No caso concreto, ainda que não tenha havido a abertura de prazo para manifestação sobre as alegações do apelado antes da sentença, o apelante teve a oportunidade de apresentar recurso de apelação, no qual pode exercer o contraditório e a ampla defesa, não havendo falar em prejuízo.

2.

A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou culpa grave da parte, com a intenção de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo para fins ilegais.

3.

Hipótese dos autos, em que o apelante ajuizou a ação monitória por desconhecimento do pagamento do cheque, tendo requerido a extinção do processo assim que tomou conhecimento dos comprovantes de depósito, antes de opostos os embargos monitórios, o que afasta a má-fé.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, para reformar a sentença, afastando a condenação por litigância de má-fé e mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por JOEL RIBEIRO MARQUES em face de sentença oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Monitória que move contra OUTEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA – ME, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou o autor por litigância de má-fé, com a seguinte parte dispositiva:

Assim, por tais motivos acima expostos, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no Artigo 485, VI, do CPC/15. E condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa.

Considerando ainda que alterou o autor a verdade dos fatos em busca de benefício próprio, bem como buscar utilizar-se dos meios apresentados por este Poder Judiciário para atingir objetivo manifestamente ilegal, nos termos do art. 80, II e III c/c 81 do CPC/15, DETERMINO A CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ em multa equivalente a 10% sobre o valor corrigido da causa, bem como ao ressarcimento do valor R$ 7.050,85 (SETE MIL, CINQUENTA REAIS E OITENTA CINCO CENTAVOS) despendidos pelo réu para contratação de serviços advocatícios para a presente demanda, ambos em favor do requerido.

Havendo custas processuais pendentes, intime-se para recolhimento. Inexistindo pagamento, seja pelo transcurso do prazo de quinze dias, será expedida certidão de crédito, que será encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, com cópia à Coordenadoria Geral de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, providenciando-se, em seguida, o arquivamento do processo. Tudo conforme art. 46 § 6º da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Decorrido o prazo recursal e adotadas as providências de praxe e arquivar os autos.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando violação aos princípios do contraditório e da vedação de prolação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois não teve oportunidade de se manifestar sobre as alegações do apelado e sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé antes da sentença. Sustenta a inexistência de litigância de má-fé, pois ajuizou a ação monitória por desconhecimento do pagamento do cheque, tendo requerido a extinção do processo assim que tomou conhecimento dos comprovantes de depósito. Afirma que a demora na apresentação dos comprovantes de pagamento e a forma como foi realizado (em nome de terceiros) dificultaram a identificação da quitação da dívida. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para extinguir o processo com resolução do mérito, reconhecer a inexistência de litigância de má-fé e excluir a condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que foi deferida a gratuidade de justiça ao apelante, em decisão de ID 6806861, sem que tenha havido revogação expressa do benefício. Desta forma, não há que se falar em aplicação da pena de deserção, conforme requerido pela apelada.

Assim, presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Preliminar de nulidade em razão de não observância da vedação de prolação de decisão surpresa.

O apelante argui a nulidade da sentença, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre as alegações do apelado e sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé antes da prolação da sentença, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, ainda que se reconheça que houve supressão do contraditório, a nulidade processual somente deve ser declarada quando houver prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 282, § 2º, do CPC.

No caso em tela, o apelante teve a oportunidade de apresentar o recurso de apelação, no qual pôde exercer amplamente o contraditório e a ampla defesa, impugnando os fundamentos da sentença e as alegações do apelado.

Assim, aplicando-se aos presentes autos, a máxima do
pas nullité sains grief
(não há nulidade sem prejuízo), rejeito a preliminar suscitada.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação monitória e condenou o autor por litigância de má-fé, com base no art. 80, II e III, do CPC, sob o fundamento de que este teria alterado a verdade dos fatos em busca de benefício próprio, ao cobrar dívida já paga.

O Apelante, por sua vez, se insurge contra a condenação ao pagamento de multa e ressarcimento de honorários advocatícios, em razão do reconhecimento de litigância de má-fé, sob o argumento de que tentou amigavelmente a resolução da contenda, porém, o apelado nunca lhe enviou os comprovantes de depósitos referentes ao cheque devolvido pelo banco. Esclarece que os depósitos efetuados em nome de terceiros dificultaram a identificação do pagamento e, ainda, que assim que recebeu os comprovantes de depósitos, requereu a extinção do feito, antes mesmo da apresentação de embargos pelo apelado, o que demonstra a total ausência de má-fé.

Analisando o
decisum
, estou convencido de que, de fato, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, no caso em tela, na medida em que a mera cobrança de dívida paga, por si só, não necessariamente leva a crer que o Apelante dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que: “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
”. Ou seja, a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC.

No presente caso, o apelante ajuizou a ação monitória buscando receber o valor do cheque que não havia sido compensado. Após tomar conhecimento dos comprovantes de depósito, ainda que em nome de terceiros, prontamente requereu a extinção do processo, antes da oposição de embargos monitórios demonstrando que não agiu de má-fé.

No mesmo sentido, vem entendendo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO EM MATÉRIA RECURSAL: INOCORRÊNCIA.
COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA.
PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. 1. Não prosperam as alegações de inovação em matéria recursal quando as questões argumentadas no recurso são as mesmas que foram decididas na sentença fustigada e em consonância com os pedidos deduzidos na exordial e com a própria dinâmica procedimental reservada para a espécie.
2. Para o pagamento em dobro da quantia paga, na forma do que dispõe o art. 940 do CC, exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor, circunstância essa não demonstrada nos autos, uma vez que o autor da monitória, logo após a apresentação dos embargos monitórios, em que a embargante demonstrou já haver quitado a dívida, desistiu da ação (sentença reformada para condenar-se o autor/apelante apenas à devolução, na forma simples). 3. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe o dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária. No caso, não se vislumbra a litigância de má-fé pelo ajuizamento de demanda judicial, com posterior reconhecimento do pagamento do débito, se ausentes outros fatores que denotem o dolo do recorrente.
4. Ante a ausência de prova da má-fé, pois, como se viu, a instituição financeira recorrente, ao tomar conhecimento do equívoco praticado, desistiu da ação, vê-se que o ajuizamento da demanda trouxe à suposta devedora meros dissabores, não havendo falar em configuração do dano moral, mormente pelo fato de que o seu nome sequer foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Apelação cível parcialmente provida.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02473856520178090093, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 16/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019) grifos nossos

VOTO Nº 38248 MONITÓRIA. Débito quitado. Restituição em dobro (art. 940 do Código Civil). Impossibilidade. Má-fé. Inocorrência. A aplicação do artigo 940 do Código Civil, além de demandar por dívida já paga, é imprescindível que, o credor tenha agido com má-fé. A análise dos autos demonstra que o Autor reconheceu a quitação do débito e requereu a extinção do feito, na primeira oportunidade de se manifestar após a oposição dos embargos monitórios pelo requerido. Tal situação é suficiente para afastar a má-fé do Autor.
Jurisprudência do STJ. Sentença reformada nesse ponto. Multa por litigância de má-fé. Tese não devolvida a este E. Tribunal de Justiça. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10050915020218260606 Suzano, Data de Julgamento: 20/05/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023) grifos nossos

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa e o dever de ressarcimento dos honorários advocatícios contratados pelo apelado, imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé aplicada contra o Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 01/07/2019

Belém, 28/05/2024